Tribunal: TJSP
Processo: 1004689-80.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ação indenizatória. Alegação de corpo estranho encontrado em produto. Pedido de inversão do ônus da prova, deferido por ocasião da sentença. Procedência fundada na ausência/insuficiência de prova. Contradição ensejadora de nulidade da sentença. Direito à ampla produção de prova cerceado. Sentença anulada. Recurso provido.